Tribunal: TJPA
Processo: 0016452-02.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, § 2º, II DO CP ? PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS - IMPROCEDÊNCIA ? PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS ? COMUNHÃO DE ESFORÇOS E UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE OS AGENTES ? PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL ? CORREÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA A CULPABILIDADE ? REDUÇÃO DA PENA DE MULTA ? PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ, PARA QUE A PENA-BASE SEJA REDUZIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DE ATENUANTE ? IMPROCEDÊNCIA ? ENTENDIMENTO PACIFICADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SÚMULA EM PLENO VIGOR, INCLUSIVE COM JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF ? PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ? IMPROCEDENTE ? PENA SUPERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO ? ART. 33, §2º, B DO CPB - PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO ? IMPROCEDÊNCIA ? RÉU NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP ? PENA SUPERIOR A 04 ANOS - PLEITO DE DISPENSA DA PENA DE MULTA ? IMPROCEDENTE ? PENA PREVISTA NO TIPO PENAL INCRIMINADOR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS - IMPROCEDÊNCIA - O pleito não merece prosperar, tendo em vista que a vítima não teve dúvida em afirmar que o réu estava com mais duas pessoas ao praticar o crime, os quais lhe exigiram a entrega dos bens.2. Ressalte-se que o fato de um dos comparsas ser menor de idade, não exclui o concurso de agente, vez que restou demonstrado que agiram em comunhão de esforços e unidade de desígnios para prática do crime. 3. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL ? CORREÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA A CULPABILIDADE ? REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - o Magistrado aplicou a pena-base em 04 anos de reclusão e 16 dias-multa. Portanto, a pena corporal foi fixada no mínimo legal. 4. As circunstâncias judiciais foram analisadas e somente a culpabilidade foi considerada desfavorável ao réu, com a justificava de que o réu possuía capacidade de portar-se de modo diverso. Observo que a fundamentação é genérica, o que não é permitido para fins de majoração da pena-base, nos termos da súmula 17 do TJPA. Em sendo assim, fixo a pena-base em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. 5. Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a inexistência de circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante descrita no art. 65, I do CPB (menoridade relativa). 6. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL ? SUPERAÇÃO DA SUMULA 231 DO STJ - É pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei. 7. A súmula 231 do STJ é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que ?circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal?. Portanto, a súmula deve ser plenamente aplicada.8. Não merece guarida o pleito do apelante, posto que a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, em razão de atenuante genérica, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.9. Em sendo assim, apesar de reconhecer a atenuante de menoridade relativa, deixou de aplicá-la, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal. 10. Na terceira fase da dosimetria, não se verifica causa de diminuição de pena, porém resta configurada a causa de aumento de pena, relativa ao concurso de agentes, desta forma, a pena foi aumentada em 1/3, aumento que mantenho, fixando a pena final e definitiva em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 11. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - A defesa pleiteia a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, porém não lhe assiste razão, vez que a pena imputada ao réu é superior a 04 anos de reclusão, o que impede a fixação em regime aberto. 12. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO - O pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, não merece prosperar, posto que o réu não preenche os requisitos do art. 44 do CPB, uma vez que foi condenado a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, portanto pena superior a 04 anos. 13. Os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal são cumulativos, portanto, se o agente não possui um deles, não faz jus ao benefício.14. DISPENSA PENA DE MULTA - O apelante pleiteia a dispensa da pena de multa, o que não merece prosperar, tendo em vista que se trata de penalidade legal imposta pelo tipo penal, não podendo ser excluída. In casu, a pena de multa foi aplicada no mínimo legal. A pena pecuniária é inerente ao tipo penal, não sendo possível que o Magistrado se abstenha de aplicá-la, pois é parte complementar da pena imposta ao réu. 15. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0016452-02.2011.814.0401.
APELANTE: MARIO ANTONIO BANDEIRA DE OLIVEIRA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, § 2º, II DO CP - PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS - IMPROCEDÊNCIA - PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS - COMUNHÃO DE ESFORÇOS E UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE OS AGENTES - PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - CORREÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA A CULPABILIDADE - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - PLEITO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ, PARA QUE A PENA-BASE SEJA REDUZIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, EM RAZÃO DE ATENUANTE - IMPROCEDÊNCIA - ENTENDIMENTO PACIFICADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SÚMULA EM PLENO VIGOR, INCLUSIVE COM JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF - PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - IMPROCEDENTE - PENA SUPERIOR A 04 ANOS DE RECLUSÃO - ART. 33, §2º, B DO CPB - PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO - IMPROCEDÊNCIA - RÉU NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP - PENA SUPERIOR A 04 ANOS - PLEITO DE DISPENSA DA PENA DE MULTA - IMPROCEDENTE - PENA PREVISTA NO TIPO PENAL INCRIMINADOR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS - IMPROCEDÊNCIA -
O pleito não merece prosperar, tendo em vista que a vítima não teve dúvida em afirmar que o réu estava com mais duas pessoas ao praticar o crime, os quais lhe exigiram a entrega dos bens.
2.

Ressalte-se que o fato de um dos comparsas ser menor de idade, não exclui o concurso de agente, vez que restou demonstrado que agiram em comunhão de esforços e unidade de desígnios para prática do crime.
3.

PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - CORREÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA A CULPABILIDADE - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA -
o Magistrado aplicou a pena-base em 04 anos de reclusão e 16 dias-multa. Portanto, a pena corporal foi fixada no mínimo legal.
4.

As circunstâncias judiciais foram analisadas e somente a culpabilidade foi considerada desfavorável ao réu, com a justificava de que o réu possuía capacidade de portar-se de modo diverso. Observo que a fundamentação é genérica, o que não é permitido para fins de majoração da pena-base, nos termos da súmula 17 do TJPA. Em sendo assim, fixo a pena-base em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.
5.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a inexistência de circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante descrita no art. 65, I do CPB (menoridade relativa).
6.

PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SUPERAÇÃO DA SUMULA 231 DO STJ -
É pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei.
7.

A súmula 231 do STJ é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que ¿circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿. Portanto, a súmula deve ser plenamente aplicada.
8.

Não merece guarida o pleito do apelante, posto que a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, em razão de atenuante genérica, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.
9.

Em sendo assim, apesar de reconhecer a atenuante de menoridade relativa, deixou de aplicá-la, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal.
10.

Na terceira fase da dosimetria, não se verifica causa de diminuição de pena, porém resta configurada a causa de aumento de pena, relativa ao concurso de agentes, desta forma, a pena foi aumentada em 1/3, aumento que mantenho, fixando a pena final e definitiva em
05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa,
calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.
11.

PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
-
A defesa pleiteia a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, porém não lhe assiste razão, vez que a pena imputada ao réu é superior a 04 anos de reclusão, o que impede a fixação em regime aberto.
12.

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO
- O pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, não merece prosperar, posto que o réu não preenche os requisitos do art. 44 do CPB, uma vez que foi condenado a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, portanto pena superior a 04 anos.
13.

Os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal são cumulativos, portanto, se o agente não possui um deles, não faz
jus
ao benefício.
14.

DISPENSA PENA DE MULTA
- O apelante pleiteia a
dispensa da pena de multa
, o que não merece prosperar, tendo em vista que se trata de penalidade legal imposta pelo tipo penal, não podendo ser excluída.
In casu
, a pena de multa foi aplicada no mínimo legal. A pena pecuniária é inerente ao tipo penal, não sendo possível que o Magistrado se abstenha de aplicá-la, pois é parte complementar da pena imposta ao réu.
15.

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis

Belém, 09 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0016452-02.2011.814.0401.
APELANTE: MARIO ANTONIO BANDEIRA DE OLIVEIRA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARIO ANTONIO BANDEIRA DE OLIVEIRA,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém, que julgou procedente a denúncia para condenar o apelante, como incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, II do Código Penal, pelo que aplicou a pena final de
05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que no dia 20.10.2011, por volta das 21h30m, os policiais militares Ricardo Aberto Silva de Sousa e Erick Mescouto de Souza estavam fazendo policiamento ostensivo, quando foram acionados por Alessandro de Moraes Miralha que lhes informou que sua filha Cinthya de Moraes Miralha havia sido assaltada minutos antes por três meliantes, sendo que este informou aos policiais onde tais meliantes se encontravam, uma vez que os havia seguido, após o roubo.

Relata que os policiais militares se dirigiram até o local indicado pela genitora vítima, e quando chegaram na estrada do Conjunto Panorama XXI, visualizaram um grupo de rapazes. A vítima neste instante também acompanhava os policiais reconheceu imediatamente dois meliantes que haviam lhe assaltado.

Informa que os policiais detiveram o réu MARIO ANTONIO BANDEIRA DE OLIVEIRA, que fora reconhecido pela vítima, e GLEISON RODRIGO SILVA DE SOUZA, também reconhecido pela vítima, porém por ser menor de idade foi encaminhado a DATA.

Esclarece que em seu depoimento, perante autoridade policial, a vítima relatou que caminhava para sua residência, localizada no Conjunto Panorama XXI, quando fora abordada por três elementos que lhe subtraíram um aparelho celular, que pediu para o denunciado e seus comparsas que deixassem o chip e eles responderam que iriam jogá-lo fora mais a frente, neste momento a vítima gritou, e alertou seu genitor, que saiu da residência e começou a seguir o denunciado e seus comparsas, foi nesta ocasião que acionaram a polícia. Disse ainda que não tem dúvida de que um dos autores do roubo é o denunciado.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante, pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 07.10.2013 conforme se observa à fl. 58.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 129/134 dos autos, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o apelante
MARIO ANTONIO BANDEIRA DE OLIVEIRA
pela prática dos crimes descritos art. 157, § 2º, II do Código Penal.

O apelante, inconformado com a sentença condenatória, interpôs recurso de apelação, à fl. 148, através da Defensoria Pública, e apresentou razões recursais às fls. 150/155, pugnando pelo afastamento da causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes, face a falta de submissão ao contraditório e ampla defesa. Quanto a dosimetria, pleiteia a incidência de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, favoráveis ao réu. Bem como, requereu a fixação da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante do art. 65, III, `d¿ do CP. E ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. E ao final, requereu a dispensa da pena de multa.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 156/160, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 165/169, se manifestou pelo conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo desprovimento da apelação.

É o relatório submetido à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Belém, 09 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0016452-02.2011.814.0401.
APELANTE: MARIO ANTONIO BANDEIRA DE OLIVEIRA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
MARIO ANTONIO BANDEIRA DE OLIVEIRA
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS
.

O apelante alega que a majorante relativa ao concurso de pessoas deve ser afastada, posto que não restou comprovado a participação de outra pessoa no crime. Bem como, alegando que o suposto comparsa não foi chamado nos autos.

O pleito não merece prosperar, tendo em vista que a vítima não teve dúvida em afirmar que o réu estava com mais duas pessoas ao praticar o crime, os quais lhe exigiram a entrega dos bens.

A vítima Chintia de Moraes Miralha declarou:
¿que foi abordada por três indivíduos pedindo o seu celular. Que lá pediu o chip para eles; Que eles abriram seu celular, começaram a andar e falaram que iriam jogar o chip no chão; Que quando pegou o chip começou a gritar; Que os três correram (...)¿

A testemunha Erick Mescouto de Souza informou:
¿que estava fazendo policiamento ostensivo pelo Panorama XXI; Que um homem lhe abordou e informou que haviam assaltado a sua filha; Que o homem estava perseguindo os assaltantes. Que abordou os três indivíduos e o revistaram, mas não encontraram o celular da vítima; Que os meliantes estavam com drogas; Que a vítima reconheceu o denunciado como um dos que a assaltaram.¿

Como se observa, não há dúvida de que o crime foi cometido por mais de uma pessoa, ou seja, o réu e seus comparsas, no caso, somente um foi identificado, sendo adolescente G.R.S.S, de 15 anos de idade, conforme documentos de fl. 39, no qual verifica-se que o dois foram apresentados a autoridade policial como suspeitos do crime em questão.

Ressalte-se que o fato de um dos comparsas ser menor de idade, não exclui o concurso de agente, vez que restou demonstrado que agiram em comunhão de esforços e unidade de desígnios para prática do crime.

DOSIMETRIA CRIME DE ROUBO.

A defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal com relação ao crime de roubo e de tráfico de drogas.

No entanto, o pleito resta prejudicado, uma vez que não houve condenação pelo crime de tráfico de drogas.

E no que se refere ao crime de roubo, o Magistrado aplicou a pena-base em 04 anos de reclusão e 16 dias-multa. Portanto, a pena corporal foi fixada no mínimo legal.

As circunstâncias judiciais foram analisadas e somente a culpabilidade foi considerada desfavorável ao réu, com a justificava de que o réu possuía capacidade de portar-se de modo diverso. Observo que a fundamentação é genérica, o que não é permitido para fins de majoração da pena-base, nos termos da súmula 17 do TJPA.

Em sendo assim, fixo a pena-base em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a inexistência de circunstâncias agravantes, porém presente a atenuante descrita no art. 65, I do CPB (menoridade relativa).

PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SUPERAÇÃO DA SUMULA 231 DO STJ.

A defesa pleiteia a redução da pena-base aquém do mínimo legal, em razão da atenuante de menoridade relativa, porém considerando a súmula 231 do STJ, o pleito não deve prosperar.

É pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei.

A súmula 231 do STJ é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que ¿circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿. Portanto, a súmula deve ser plenamente aplicada.
¿EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima.
Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
¿ (RE n. 597.270 QO-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 5.9.2009).

Desta forma, não merece guarida o pleito do apelante, posto que a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, em razão de atenuante genérica, resulta em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que se encontra em pleno vigor, tendo, inclusive, o Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.

Em sendo assim, apesar de reconhecer a atenuante de menoridade relativa, deixou de aplicá-la, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria, não se verifica causa de diminuição de pena, porém resta configurada a causa de aumento de pena, relativa ao concurso de agentes, desta forma, a pena foi aumentada em 1/3, aumento que mantenho, fixando a pena final e definitiva em
05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa,
calculada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

A defesa pleiteia a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, porém não lhe assiste razão, vez que a pena imputada ao réu é superior a 04 anos de reclusão, o que impede a fixação em regime aberto.

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO
.

O pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, não merece prosperar, posto que o réu não preenche os requisitos do art. 44 do CPB, uma vez que foi condenado a pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, portanto pena superior a 04 anos.

O art. 44 do CP dispõe:
Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I
- aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
II
- o réu não for reincidente em crime doloso;
III
- a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Ressalte-se que os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal são cumulativos, portanto, se o agente não possui um deles, não faz
jus
ao benefício.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser mantido em semiaberto.

DISPENSA PENA DE MULTA
.

O apelante pleiteia a
dispensa da pena de multa
, o que não merece prosperar, tendo em vista que se trata de penalidade legal imposta pelo tipo penal, não podendo ser excluída.
In casu
, a pena de multa foi aplicada no mínimo legal.

A pena pecuniária é inerente ao tipo penal, não sendo possível que o Magistrado se abstenha de aplicá-la, pois é parte complementar da pena imposta ao réu.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e

dou parcial
PROVIMENTO
ao recurso, apenas para corrigir a circunstância judicial relativa à culpabilidade, e reduzir a pena de multa fixada na primeira fase da dosimetria, mantendo a pena final e definitiva.

É o voto.

Belém, 09 de setembro de 2020

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator